Tribunal: TJPA
Processo: 0802595-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802595-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELSON IRLON GURJAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante, em 29.12.2024, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e § 2º-B do CPB). Custódia preventiva mantida pelo Juízo de origem, com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se a manutenção da prisão afronta o princípio da presunção de inocência, diante da alegada ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, notadamente a gravidade do delito, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

4. O princípio da presunção de inocência não impede a prisão cautelar, desde que esta esteja adequadamente fundamentada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, como se verifica no caso em exame.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da custódia preventiva, diante do periculum libertatis evidenciado pelo modus operandi do crime, pela tentativa de fuga e pela troca de tiros com a polícia.

6. A manutenção da prisão preventiva mostra-se proporcional e necessária à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: 1.“A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência quando há fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar, notadamente a gravidade do delito, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, LXI.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos treze dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar em favor de
WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA
,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Luzia/PA, nos autos da ação penal nº 0800770-81.2024.8.14.0121 (PJE 1º GRAU).

Consta da
impetração
(ID 24802505)

que o paciente foi
preso em flagrante
em
29.12.2024,
pela suposta prática do tipo penal materializado no
art.

157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e 2º-B do CPB.

Na data
29/01/2025
, o juiz indeferiu pleito de revogação da prisão preventiva.

Alegam, os impetrantes, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
inidônea fundamentação para a manutenção da custódia preventiva, baseada em conceitos vagos e genéricos, bem como, ausência dos requisitos

previstos no art. 312 do CPP,

sem que tenham sido apontados, nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente oferece risco à ordem pública, desrespeitando o crivo do contraditório e ampla defesa, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sejam fixadas
medidas cautelares.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que
(ID nº24926831):

“(...)

1.SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL:

O paciente Welson Irlon Gurjão da Silva foi preso em flagrante delito na madrugada do dia 29/12/2024, por volta das 03h30min, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, conforme artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Segundo consta dos autos, o paciente, juntamente com outros dois corréus, Raimundo Pires Mendes e Domingos Maciel Sousa Silva, teria invadido a residência da vítima Max Alexandre da Silva Araújo, situada na Av. Castelo Branco, nº 647, Centro, Santa Luzia do Pará, e submetido os moradores a violência e grave ameaça, restringindo-lhes a liberdade enquanto subtraíam bens, valores em espécie (R$ 10.392,00) e aparelhos celulares. Consta que, no momento da fuga, os indivíduos foram surpreendidos por policiais militares, o que resultou em troca de tiros. Os agentes conseguiram cercar a região e capturar os suspeitos por volta das 07h00min, após buscas nos quintais próximos ao local dos fatos.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O flagrante foi homologado e convertida a prisão em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 01/01/2025, nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, com base nos seguintes fundamentos:

a)
Garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta dos fatos, dado o modus operandi violento do crime, o uso de armamento pesado e a restrição da liberdade das vítimas.

b)
Periculosidade do agente
, evidenciada pela dinâmica da execução criminosa e pela quantidade de bens subtraídos.

c)
Risco de reiteração delitiva
, sendo que o paciente foi preso portando uma pistola .40, em companhia de um corréu reincidente e foragido da Justiça (Raimundo Pires Mendes).

d)
Risco de fuga e obstrução da justiça
, uma vez que os agentes tentaram evadir-se e houve confronto com a polícia.

A decisão está registrada sob o Id. 134299649 nos autos originários.

Posteriormente, a defesa do paciente Welson Irlon Gurjão da Silva apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar, condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido foi novamente indeferido, por ocasião do recebimento da denúncia, em 29/01/2025 (Id 135827421), considerando-se a gravidade concreta do delito praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e grave ameaça, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta; o risco à ordem pública, diante do modus operandi do crime e do potencial de reiteração delitiva; e a necessidade de resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente porque o paciente foi preso em flagrante após confronto com a polícia. Assim, consideraram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

De acordo com a certidão de antecedentes penais juntada aos autos (Id 134273841), Welson Irlon Gurjão da Silva possui diversos registros criminais anteriores, com processos de conhecimento e execução penal em andamento. Não há nos autos informações detalhadas sobre sua conduta social e personalidade.(...)
”
(Grifei)

Nesta
Superior Instância
, o Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art.157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e 2º-B do CPB.

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

Leia-se- se a decisão
que decretou a custódia preventiva do paciente
(ID nº
24802505
datada de 29/01/2025)
:

“(...) Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de
Welson Irlon Gurjao da Silva
, Raimundo Pires Mendes e Domingos Maciel Sousa Silva, qualificados nos autos, tipificando inicialmente a conduta no art. 157, § 2º-A, II, do Código Penal Brasileiro.

(...)

II – FUNDAMENTAÇÃO

DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE:

Analisando-se os autos, vê-se que o flagrante foi lavrado dentro das formalidades legais, observando-se o disposto no art. 302 do Código de Processo Penal, bem como foram atendidos os ditames do art. 5º, LXI, LXII e LXIII, da Constituição Federal. Na espécie, tem-se caracterizada verdadeira hipótese de flagrante (art. 302, I, CPP), uma vez que, ao constatar a existência de indícios da prática do ilícito, os Policiais diligenciaram e prenderam os flagranteados logo após a prática delituosa, bem como os encontraram na posse de arma de fogo havendo, inclusive, troca de tiros. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA A decretação da prisão preventiva requer a presença dos requisitos legais insertos no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal de forma cumulada. Oportuno destacar que, nos termos do art. 313, I do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A conduta dos flagranteados se adequada à conjugação delitiva tipificada no art. 157, § 2º-A, II, do Código Penal Brasileiro, visto que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, fazendo incidir a causa de aumento de pena de 2/3, a sanção será superior a 4 (quatro) anos, de modo que se satisfaz o requisito previsto diploma legal supracitado.

No que concerne aos requisitos genéricos da custódia preventiva - fumus comissi delicti - entendo haver indícios de autoria conduzindo os flagranteados como autores do evento criminoso, situação demonstrada através dos depoimentos das testemunhas e dos responsáveis pela prisão em flagrante, além do auto de apreensão e exibição, ambos acostados ao APF. Por outro lado, os requisitos autorizadores da prisão - periculum libertatis -, previstos no art. 312 do CPP, estão presentes no caso em análise, especificamente quanto à garantia da ordem pública, tendo em vista que o modus operandi do delito imputado aos flagranteados é agravado, considerando que foram encontradas em poder de Raimundo uma pistola 40 de número SMS49691, um carregador com oito munições intactas, já com Domingos foi apreendido um revólver calibres 38 de numeração 1116561, com três munições intactas. Além disso, os flagranteados invadiram a residência das vítimas no período noturno, utilizando armas de fogo, agrediram fisicamente as vítimas e na fuga trocaram tiros com a polícia, acentuando, assim, o risco à ordem pública e a gravidade de suas condutas. Além disso, a decretação da prisão preventiva também se justifica pela necessidade de se garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Considerando a gravidade das acusações e o comportamento dos flagranteados, verifico que tanto Raimundo quanto Welson Irlon possuem várias anotações em suas folhas de antecedentes criminais, ressaltando-se o fato de existir mandado de prisão/recaptura em aberto para Raimundo. Ademais, apesar de não possuir anotações em sua folha de antecedentes, Domingos foi preso em posse de armamento, tais informações conjugada com a gravidade em concreto da prática delitiva, revelam-se como elementos idôneos a justificar a segregação cautelar ante a periculosidade dos agentes e a iminência de fuga para não responsabilização penal. Nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida, não vislumbro alternativa distinta da segregação cautelar, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública à ameaça constante na liberdade dos autuados. Por fim, as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes, neste momento, para assegurar à ordem pública, a instrução criminal e o cumprimento da lei penal, uma vez que os representados representam risco concreto à sociedade.

Registro que, por ora, exige-se apenas juízo de probabilidade, não sendo necessária maior incursão no mérito ou em provas cabais. Alie-se a isso o fato de ser desnecessária a fundamentação exaustiva da decretação da prisão preventiva (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus nº 90.710). Dessa forma, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Grifei

Em decisão mais recente de manutenção da prisão preventiva,
(ID nº
24802505
datada de 29/01/2025)
, a autoridade coatora assim se manifestou:

(...)

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Analisando os autos, verifica-se que a decretação da prisão preventiva dos acusados justifica-se pela gravidade concreta do delito de roubo majorado e pelo risco potencial à ordem pública, haja vista as circunstâncias do crime e o modus operandi evidenciado nos autos.

Em relação ao acusado WELSON IRLON GURJÃO DA SILVA, os autos trazem elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva, seja pela gravidade do delito, seja pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva. O acusado tem residência em Ananindeua/PA, sendo os atos delitivos, que foram arquitetados com seus comparsas, praticados fora da abrangência desse município, o que demonstra indícios de maior facilidade para fuga e de se dificultar a persecução penal.

De igual modo, eventual liberdade poderá resultar em ameaças e intimidação às vítimas e testemunhas, levando-se em consideração que a conduta delitiva do acusado ocorreu de forma articulada e em concurso de agentes, com uso de armas de fogo.

(...)

Desta feita, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que os motivos subsistem.

III. CONCLUSÃO Ante o exposto, RECEBO A DENÚNCIA EM FACE DOS ACUSADOS pela prática do(s) delito(s) imputado(s). Ademais,
INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da fundamentação supra.

Grifei

Observa-se dos autos que magistrado reexaminou de forma expressa a necessidade da prisão cautelar,
fundamentando sua decisão de manutenção da custódia, por vislumbrar os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP
.

Segundo esclarece a denúncia
(ID nº 24802504),
no dia 29.12.2024, por volta das 03h00
, o
paciente,
em conjunto com outros dois indivíduos, portando arma de fogo de uso restrito, adentrou a casa das vítimas, e mediante grave ameaça e violência, restringiu a liberdade delas, subtraindo vários objetos
.

Consta ainda, que a vítima Max Alexandre foi surpreendida na sua cozinha pelos
indivíduos, e a
o perceber que se tratava de um roubo, gritou por ajuda, tendo os meliantes, logo em seguida, restringindo a liberdade da vítima e de seu pai Alberto, trancando-os no banheiro e exigindo a localização do dinheiro. Com o barulho do pedido de socorro, a vítima Viviane Regina da Silva Araújo acordou e, ao sair do quarto, também foi surpreendida pelo paciente, que tomou posse de seu celular.

A vítima Maria Eduarda, ao perceber que estavam sendo alvo de um roubo, pediu ajuda para um amigo que chamou a Polícia Militar, contudo, o outro coacto, ao notar, agrediu-a com tapas no rosto. As vítimas foram imobilizadas, tendo sua liberdade cerceada, enquanto o paciente recolhia pertences e os guardava dentro de uma mala de roupas.

Uma
guarnição da Polícia Militar chegou ao local e deparou-se com os acusados tentando fugir na caminhonete Hilux de uma das vítimas, disparando tiros contra a referida guarnição e em seguida foram presos.

Desse modo,
a alegação de que
inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente
se mostra absolutamente inverossímil, sendo latente sua necessidade, não só em face
da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria
, como também em
razão da natureza e da gravidade concreta do delito em epígrafe
, as quais são indicadoras
da necessidade da segregação cautelar, para a garantia da ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – FURTO - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – HISTÓRICO CRIMINAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Custódia preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de responder a diversas ações penais em curso, inclusive pelo mesmo delito de furto, indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, sobretudo o fato de o agente ter incorrido no descumprimento de medidas cautelares diversas da segregação anteriormente fixadas, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares do art. 319, do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804786-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024).

O magistrado do feito ainda justificou a segregação do agente, tendo em vista que o paciente possui diversos registros criminais anteriores, o que denota o risco de reiteração delitiva.

Assim, não se vislumbra
afronta ao

princípio da presunção da inocência,
pois

a fundamentação da manutenção da prisão preventiva é perfeitamente clara. O juízo
a quo
se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade a
quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual, haja vista a natureza e a gravidade concreta do crime, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIOO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO SUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. COVID-19. AFASTAMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2°-A, II, do Código Penal), com pedido de revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, existência de condições pessoais favoráveis e risco de contágio pela COVID-19 no ambiente prisional.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis e a pandemia de COVID-19 justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões De Decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando se baseia em fatos concretos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, como no presente caso, em que o delito de roubo majorado foi cometido com violência e grave ameaça, configurando gravidade concreta que justifica a medida.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base na necessidade de preservar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, diante do risco de reiteração delitiva.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva quando há elementos que indicam o "periculum libertatis".

6. A alegação de risco de contágio pelo COVID-19 não justifica a revogação automática da prisão preventiva, sendo necessária a apresentação de elementos específicos que comprovem a inviabilidade de manter o paciente no cárcere, o que não ocorreu no caso.

7. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, que indicam a indispensabilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo 8. Ordem de habeas corpus denegada.

(RHC n. 178.439/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Ante o exposto,
de
nego
a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/03/2025